Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708946-66.2024.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: MEDVIP DROGARIA LTDA. Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo, digam as partes sobre a incidência do art. 464, §1o, do CPC, diante da rejeição de um parecer unilateral em detrimento da planilha do credor, com a conclusão na sentença de que seria necessária a comprovação de ilegalidade ou abusividade ou abusividade manifesta nos encargos praticados, o que não foi cabalmente demonstrado; porém, houve pedido expresso de realização de prova pericial contábil (ID 74915984, pág. 1/1), regra de instrução, não de julgamento; havendo apreciação somente na fundamentação da sentença. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. Sobre o tema, transcrevo orientação recente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de prova de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em prejuízo ao embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. 4. A análise do pedido da inversão do ônus deve ser feita na fase instrutória, pois se trata de regra de instrução, e não de julgamento, sob pena de violar o princípio do devido processo legal ao cercear o direito da parte em realizar a produção de prova necessária à comprovação do fato constitutivo do direito. Inteligência do art. 357 do CPC. 5. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir decisão saneadora, determinou o julgamento antecipado do pedido, sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova, no intuito de determinar que o embargado exibisse os documentos que deram origem ao instrumento de confissão de dívida objeto de contestação. 6. Nessa situação, ao decidir pela rejeição dos embargos à execução, deixando de analisar o pedido de inversão do ônus da prova para depois concluir que o embargante não provou suas alegações, restou caracterizada a nulidade do julgado por erro de procedimento, pois cerceou o direito da parte de produzir prova para amparar sua pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. ___________ Legislação relevante citada: CPC, arts. 357, 1.012 e 1.013. Regimento Interno, art. 251. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904957 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível. Acórdão 1602181 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível. Acórdão 1216476 de relatoria do Des. Hector Valverde da 1a Turma Cível. Acórdão 1356318 de relatoria do Des. Arnold Camanho da 4a Turma Cível. (Acórdão 2004828, 0705846-85.2024.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Havendo pedido de inversão do ônus da prova amparado na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência do consumidor, há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, que deixa de apreciar esse pedido de inversão para depois concluir que o autor não provou suas alegações. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. (Acórdão 1602181, 07352508320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEFERIMENTO LIMINAR, ANTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução. A decisão que a determinar deve, preferencialmente, ser proferida durante o saneamento do processo ou, ao menos, após ouvir a parte a quem incumbirá o encargo, a quem deverá ser garantida a oportunidade de apresentar suas provas. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1216476, 07203486520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes se manifestem, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.